Tribunal: TJDFT
Processo: 0740167-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA TERRACAP. DESAPROPRIAÇÃO. COMPRA E VENDA. REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO.
1. O consentimento de todos os coproprietários para eventual divisão de área em regime de condomínio é exigência legal.
2. Consumada a transmissão do bem ao domínio público, mediante desapropriação, aos insurgentes não sobrevive qualquer direito de questionar vícios originários de eventual título nulo.
3. Diante do cumprimento da medida liminar, não há de se falar em manutenção de penalidade pecuniária.
4. Recurso não provido.